Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007780-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICARTEIRA - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO(s): WLADMIR NEVES PORTELA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICARTEIRA - NAO PADRONIZADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 1587519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA PELO CREDOR – MULTA DO ARTIGO 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - DUPLA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IRREGULARIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não obstante o contrato originário tenha sido celebrado entre o autor, ora agravado, e a instituição financeira BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, não cabe ao consumidor/agravado, parte hipossuficiente da relação, direcionar a cobrança do débito à instituição que agora hospeda o seu crédito, pois lhe falta capacidade técnica. II - Independentemente da ação ter sido julgada extinta ou improcedente, é cabível a penalidade prevista no § 6o do artigo 3o da DL 911/69, a teor do que dispõe o § 7o do mesmo dispositivo legal. III - Não há que se falar em compensação de qualquer valor, tendo em vista que a quantia obtida com a venda do veículo alienado não foi depositado em conta judicial, devendo a agravante se valer dos meios próprios para a obtenção do seu crédito. IV - Não havendo possibilidade de dupla condenação em honorários nesta fase processual, deve ser extirpado dos cálculos o valor referente aos honorários advocatícios (R$ 3.000,00 – três mil reais), vez que a agravante já foi penalizada com a incidência de 10% de honorários sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007780-30.2019.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 26018986.
O Recorrente alega violação ao artigo 3o, §6o, do Decreto Lei n.o 911/69, artigos 11 e 1022 do NCPC e artigos 5o, XXXV e 93, IX da CF/88, ao argumento de deve ser excluído do cálculo do Cumprimento de Sentença a multa de 50% (cinquenta), haja vista que a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito.
Recurso tempestivo (ID 28118958).
Contrarrazões no ID 31314469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 3o, §6o, do Decreto Lei n.o 911/69, a parte recorrente alega que deve ser excluído do cálculo do Cumprimento de Sentença a multa de 50% (cinquenta), haja vista que a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito e não julgada improcedente como determina o referido artigo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x